Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735315-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 245392282, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e avaliação, “a fim de verificar a existência de tantos bens quantos bastem passíveis de penhora até o montante do débito, a ser cumprido no endereço SRTVS 621, ED CEAC, quadra 701, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF, CEP 70340 906” (id. 241453515, autos originários). Esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 77435514): “O agravante-executado interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e avaliação de bens passíveis de penhora, a ser cumprido no seguinte endereço: SRTVS 621, ED CEAC, quadra 701, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF, CEP 70340 906 (id. 241453515, autos originários). Ocorre que o endereço supracitado está aparentemente incorreto e incompleto, pois o SRTVS possui quadras, e não número, além do que não há indicação de sala, loja ou apartamento no Ed. CEAC. Assim, com base nos princípios da cooperação e da eficiência, ao agravante-executado para, em cinco dias, informar corretamente o endereço no qual postula seja realizada a diligência. Intime-se.” O agravante-exequente, em cumprimento à determinação, informou “que o endereço pleiteado refere-se ao logradouro indicado pelo próprio Agravado em procuração juntada aos autos principais, presumindo, alegadamente, veracidade” (id. 77833854). Ocorre que, examinado o processo originário, a procuração supracitada (id. 191438729, autos originários) foi outorgada ao Advogado em 24/4/2023 e, em diligência, infrutífera, realizada pelo Oficial de Justiça em 31/10/2023, foi certificado o que segue (id. 177205559, autos originários): “CERTIFICO QUE, em cumprimento ao r. mandado, em 31/10/2023 às 11:25, dirigi-me ao SRTVS Conjunto L Lote 38-621 Ceac Asa Sul BRASÍLIA DF 70340-906, e aí estando, NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, 259.388.941-15, visto que o mesmo não se estabelece mais naquele edifício, segundo informação prestada pelo Sr. RODRIGO MELO, CPF 028.014.431-82, funcionário da administração do condomínio. Segundo ele, o citando pertencia à empresa Worklink, que mudou-se daquele edifício há cerca de 02 (dois) anos. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.” Ademais, consta do instrumento de renúncia do mandato e procuração apresentado em 14/4/2025 pelo Patrono que havia sido constituído pelo agravado-executado, que o endereço deste é no Complexo Penitenciário da Papuda (id. 232715310, autos originários). Assim, a fim de evitar diligência inútil ou meramente protelatória, ao agravante-exequente para, em cinco dias, (i) manifestar se persiste o seu interesse no julgamento deste recurso e, em caso positivo, (ii) indicar o endereço atual do agravado-executado, para propiciar a realização da diligência postulada. Intime-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora